Tribunal: TJES
Processo: 0000699-21.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Fraude processual; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000699-21.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCOA DE SOUZA CALABIANQUI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto às teses defensivas: (i) nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri por afronta ao art. 476, do CPP; (ii) violação ao art. 155, do CPP; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do CP. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da nulidade da sessão de julgamento por violação ao art. 476, do CPP; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de condenação baseada exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155, do CPP; (iii) determinar se o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não é omisso quanto à alegada nulidade da sessão do Tribunal do Júri, tendo expressamente analisado a alegação de extrapolação dos limites da pronúncia pelo Ministério Público, concluindo que os quesitos submetidos aos jurados respeitaram integralmente os termos da decisão de pronúncia, afastando, portanto, qualquer irregularidade.
4. Também não se verifica omissão quanto à tese de violação ao art. 155, do CPP, uma vez que o acórdão embargado consignou expressamente que a condenação foi baseada em provas produzidas em juízo, destacando os depoimentos de cinco testemunhas e os interrogatórios judiciais dos réus.
5. Em relação à confissão espontânea, o acórdão foi claro ao afastar o reconhecimento da atenuante, por entender que a embargante confessou apenas atos preparatórios e negou participação na execução do crime, não preenchendo os requisitos legais da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do CP.
6. A leitura das razões dos embargos evidencia a tentativa de rediscutir matérias já decididas, o que é incabível na via dos embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar vícios formais do julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 476 e 619; CP, art. 65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJE 29.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJE 26.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
Sessão Virtual - Sem notas orais
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000699-21.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCOA DE SOUZA CALABIANQUI, THAYLA BONICENHA CRIVELLARI FIM

Advogado(s) do reclamante: DIEGO FREITAS REZENDE, DIEGO ROCHA DA SILVA, GISELE MATOS DA SILVA DE LIMA, ANDRE FERREIRA CORREA, JEFFERSON BARBOSA PEREIRA, RONEY DA SILVA FIGUEIRA, SABRINA AMBROZIM COCCO, SUELEN PASCHOA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Thayla Bonicenha Crivellari Fim
, em face do v. acórdão acostado no id. 12925142, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

Irresignada, na petição apresentada no id. 13061022, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não discorrer a respeito das seguintes teses defensivas:
i)
nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri por afronta ao artigo 476, do Código Penal,
ii)
violação ao artigo 155, do Código Penal, e
iii)
reconhecimento da circunstância atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Assim, requer a reforma do acórdão, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, e, por consequência, seja dado provimento ao recurso de apelação para anular a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos, inicialmente,
a defesa
sustenta que
o acórdão
ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não discorreu a respeito do pedido de nulidade do julgamento por afronta ao artigo 476, do Código de Processo Penal, considerando que o Ministério Público, durante os debates orais, sustentou a incidência de qualificadora que não constava na pronúncia e nas decisões anteriores.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação

a respeito da irresignação defensiva
.
Confira-se:

Prosseguindo, a defesa de Thayla Bonicenha Crivellari Fim suscita a preliminar de nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por afronta ao artigo 476, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante.

Para tanto, sustenta a defesa, que a acusação “durante os debates orais, sustentou a qualificadora de motivo torpe, quando a pronúncia se deu, dentre outros, por motivo fútil”, extrapolando, por conseguinte, os limites da pronúncia.

Nesse particular, a defesa acrescenta que é pacífico o entendimento de que é nula a quesitação de qualificadoras que não constam na decisão de pronúncia, de forma que, ao fundamento de que houve a sustentação de uma qualificadora a mais do que constavam na pronúncia, deve ser anulado o julgamento.

Pois bem. Analisando os autos com a devida minúcia, verifico que a ré foi pronunciada no artigo 121, § 2º, incisos II, III, e IV, do Código Penal, conforme sentença id. 52713863.

Após, em total respeito aos limites estabelecidos na sentença de pronúncia, os jurados se manifestaram e responderam aos quesitos exatamente em relação aos incisos II, III, e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, ao se manifestarem a respeito, respectivamente, do motivo fútil, da asfixia, e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Dessa forma, decerto os quesitos formulados e respondidos pelo Conselho de Sentença não extrapolaram os parâmetros legais, não havendo nenhuma inovação jurídica que pudesse configurar cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

Nesse sentido, nos termos do que foi explicitado acima, analisando minuciosamente a Ata da Sessão do Tribunal do Júri no id. 10888157, verifica-se que o Ministério Público de 1º grau tão somente esclareceu a ocorrência de erro material, sem que tenha extrapolado os limites da pronúncia, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

De igual modo, no que concerne à
alegação defensiva de que o acórdão foi omisso por não enfrentar a tese de violação do
155, do Código Penal
, e manter a condenação da embargante com amparo tão somente em seu depoimento prestado na delegacia, não há que falar em ocorrência de omissão.

Isso pois, o acórdão foi expresso ao asseverar que “
ao contrário do que tenta fazer crer a defesa da apelante Thayla Bonicenha Crivellari Fim, constam nos autos provas produzidas em juízo que corroboram a tese defendida pela acusação
”, tendo sido destacados os depoimentos de 05 (cinco) testemunhas em juízo, além dos interrogatórios judiciais dos réus.

Por derradeiro,
quanto à tese de que o v. acórdão foi omisso por não
acolher o pedido de reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea
, melhor sorte não assiste à defesa, haja vista ter sido devidamente explicitado no voto que a embargante não faz jus à benesse pretendida, considerando que “
confessa tão somente os atos preparatórios do crime, mas não a prática do homicídio qualificado em si, sendo enfática nas oportunidades em que foi ouvida que, em que pese ela e o réu pensassem em matar o ofendido, quem decidiu executar o crime no dia foi o corréu, de forma que a apelante nega qualquer participação na execução do crime
”.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 19 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)